Tribunal: TJMT
Processo: 1006138-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006138-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 469.046.031-00 (RECORRENTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET ­- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PARTE RECLAMADA QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ONUS PROBATÓRIO NA FORMA DO ART. 373, II DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL- TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In casu, alegando a consumidora a existência de oscilação e interrupção dos serviços, cabia à empresa de comprovar a efetiva disponibilização do serviço no período objurgado, mister do qual não se desincumbiu.

2.
Portanto, evidencia-se nos autos, que houve a falha na prestação do serviço da empresa Recorrente ante a constante interrupção do fornecimento de internet, bem como resta demonstrado que a autora tentou resolver o litígio pelas vias administrativas.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sob o argumento de que a autora comprovou a interrupção injustificada dos serviços, bem como os danos morais a serem indenizados.

A reclamada requer que a ação seja julgada improcedente ou minorado o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, bem ainda que os juros de mora incidam da data do arbitramento.

A recorrida em suas razões requer a manutenção da sentença e ainda, a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor dado a causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da indenização por danos morais em razão da oscilação/interrupção dos serviços de telefonia.

A parte autora sustenta que é cliente da reclamada e que utiliza dos seus serviços de telefonia fixa e internet, ademais, afirma que em virtude da pandemia e por fazer parte do grupo de risco, foi orientada para exercer suas funções em
“home office”.
Contudo, no mês de novembro/2020, a internet começou a ficar lenta, ocorrendo a indisponibilidade do dia 16/12/2020 até o dia 25/12/2020, retornando no dia 26/12/2020 com a oscilação e novamente indisponibilidade dos serviços no dia 31/12/2020.

Juntou nos autos o protocolo da reclamação formulada n. 2020336216910.

Do outro lado, a Recorrente sustenta que os serviços seguem ativos e sem qualquer notícia de interrupção, porquanto, afirma que houve a regular prestação de serviços na rede da região para modernização, reparo e utilização dos equipamentos, inclusive, tendo informado a Recorrida da manutenção.

Pois bem. No que tange ao reconhecimento da falha da prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa de telefonia, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço ao fundamentar que: “
Em exame do caso concreto, nota-se que pelo fato da parte reclamante utilizar a internet como ferramenta de trabalho, inevitável que a impossibilidade de sua utilização é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia e ansiedade”(sic).

Ademais, fora analisado pelo juízo
“a quo”
que:
“
Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente” (sic).

Por estes motivos, concluiu: “
Portanto, diante da falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial, é devido o dano moral” (sic).

Nessas circunstâncias, quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços e no dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizeram presentes.

Analisando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022